Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735522-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEABRA NETO AGRAVADO: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto devidamente intimado, o agravante não deu cumprimento - a contento - as determinações formuladas na decisão de ID 63769074, desta Relatoria, haja vista que foi determinado a apresentação das declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, declaração completa, e não somente do recebido da declaração. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para que a PARTE AGRAVANTE, JOSE SEABRA NETO, junte aos autos as declarações completas do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos. Não obstante isso, ressalto que o art. 77 do CPC que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores, na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator